Tribunal: TJES
Processo: 5030096-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030096-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
É
assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES.

II.
T
odavia,
no caso em exame, não há qualquer documento que
corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral,
seja para ilidir a conclusão sentencial de que “
A contraindicação do autor se deu em razão de não ter atingido o mínimo de parâmetros esperados nas características exigidas” ou mesmo por
que sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado
dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital.

II
I
.
Recurso
conhecido
e

d
es
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5030096-70.2022.8.08.0024

APELANTE:
LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS

APELAD
O
S
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E
INSTITUTO AOCP

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de apelaç
ão
interposta tanto
por
LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS
em face da
s
entença
proferida em ação ordinária
ajuizada em desfavor de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e

INSTITUTO AOCP
julgou improcedentes os pedidos exordiais, julgando extinto o feito com resolução do mérito nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Em suas
razões recursais
LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS
aduz, em suma, que
“
ficou comprovado que o Apelante tem direito ao que foi pleiteado na inicial, pois foi aprovado em TODAS AS ETAPAS do concurso público em questão, e dentro do número de vagas oferecidas, tendo concluído com êxito o curso de formação de soldados e já se encontrava trabalhando quando foi surpreendido com o seu desligamento arbitrário”.

Contrarrazões apresentadas.

É de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se
na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

Neste caminhar,
“em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que,
excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(...)
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 66.723/DF, DJe de 1/12/2021.). (Grifei).

Outrossim,
“o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que
a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190151274, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Publicação no Diário: 07/05/2021). (Grifei).

Pois bem.
Em célere escorço fático, i
nfere-se do relato exordial que
LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS
foi aprovado nas 03 (três) primeiras fases do concurso público destinado ao preenchimento de 250 (duzentos e cinquenta vagas) para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2018, sendo que a quarta etapa comportou o Exame Psicotécnico.

Prossegue
narrando que, após a realização da quarta fase, divulgou-se o resultado e a classificação dos candidatos, logrando o requerente
aprovação dentro do n
ú
mero de vagas
.

Ocorre que, em razão da grande reprovação de candidatos na fase
suso
mencionada, aduzi
u que os responsáveis pelo certame alteraram o edital, por meio
“5º Termo de Retificação”
, abrandando-se as regras ali previstas, divulgando-se novo resultado.

Destarte, asseverou que a intervenção unilateral administrativa resultou na reclassificação do
apelante
, preterindo-lhe a subsunção na etapa subsequente por se encontrar fora do número de vagas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Feitas tais considerações, de logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Segundo a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara,

“
a
Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto,
esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente
, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que
afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade
.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 02/06/2021). (Grifei).

Nesse particular
, f
risa-se que a
matéria afeta aos autos
não é estranha

n
est
e Egrégio Tribunal de Justiça
,
haja vista a pluralidade de demandas versando sobre o mesmo fato
ora
noticiado,
uma vez que
diversos candidatos
que
se viram lesados em virtude da alteração realizada no edital nº 01/2018
ajuizaram demanda visando reverter os efeitos do ato administrativo.

Por corolário, é assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES.

T
odavia,
no caso em exame, não há qualquer documento que
corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral,
seja para ilidir a conclusão sentencial de que
“
A

contraindicação do autor se deu

em razão de não ter atingido o mínimo de

parâmetros esperados nas características exigidas
” ou mesmo por
que sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado
dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital.

Sendo assim, ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, dada situação
não se mostra suficiente a socorrer o apelante
, na medida em que não se depreende dos autos que tenha sido aprovado dentro do número de vagas.

Aliás, dada situação
fora observada pelo próprio ente estatal, que em sua
s
contrarrazões assevera que
“
de acordo com a própria documentação colacionada nos autos, o Autor ocupava a 282 posição no resultado do Exame Psicossomático (4ª etapa) em um concurso para provimento de 250 vagas, sendo que, após a 5ª retificação do Edital de abertura, passou a figurar na 664ª posição. Ou seja, em ambas as hipóteses (se 250 vagas existentes ou se 650 vagas existentes para o concurso – como alegado pelo Recorrente) o Autor/Recorrente estaria DESCLASSIFICADO”
.

D
iante de tal cenário, impositiva a manutenção da sentença vergastada.

À luz do exposto
, CONHEÇO
DO
APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ressalvando-se a gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), ressalvando-se a gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente.